Tribunal: TJDFT
Processo: 0709523-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUSPENSÃO LIMINAR DOS DESCONTOS. ART. 104-A, CDC. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NECESSIDADE. PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO. CABIMENTO. SUSPENSÃO DA R. DECISÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A concessão da tutela de urgência dependerá da existência indissociável de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, ou, à luz do art. 995, CPC, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada.
2. In casu, em atenção ao art. 104-A da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), o procedimento de repactuação de dívidas deve ser instaurado por meio da audiência de conciliação. Assim, é necessária a devida apreciação da proposta de plano de pagamento a ser analisado pelas partes.
3. A má-fé não se presume e deve ser cabalmente comprovada, motivo pelo qual não há que se falar em litigância de má-fé (art. 80 do Código de Processo Civil). A aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não restou demonstrado no caso em análise.
4.Recurso conhecido e parcialmente provido.